Tribunal: TJSP
Processo: 1070011-62.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Paulo Alonso
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DANOS EM APARELHOS ELÉTRICOS INDENIZADOS POR SEGURADORA. ATRIBUIÇÃO DE RESPONSABILIDADE À DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE OSCILAÇÃO DE TENSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA.
1. Ação julgada improcedente. Inconformismo da seguradora que não comporta acolhimento.
2. Ausência da reclamação administrativa prevista no art. 438 da Resolução no

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DANOS EM APARELHOS ELÉTRICOS INDENIZADOS POR SEGURADORA. ATRIBUIÇÃO DE RESPONSABILIDADE À DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE OSCILAÇÃO DE TENSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA.
1. Ação julgada improcedente. Inconformismo da seguradora que não comporta acolhimento.
2. Ausência da reclamação administrativa prevista no art. 438 da Resolução no 1000/21, da Aneel.
3. Prova documental insuficiente para demostrar que as avarias nos equipamentos dos segurados foram causadas por oscilação da energia elétrica distribuída pela ré. Perícia imprescindível, frustrada pela autora pela não conservação dos aparelhos danificados. Nexo de causalidade não comprovado.
4. Recurso da seguradora autora desprovido. Sentença mantida.